Tribunal: STF
Processo: ARE 1500956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ofensa praticada por Deputado federal. Danos morais. Incidência da Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em conta a incidência da Súmula 279/STF.



    2.  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a conclusão da sentença quanto à existência de responsabilidade civil do agravante por danos à imagem e honra da agravada. 



    II. Questão em discussão



    3.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    4.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    6.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7.  Agravo interno a que se nega provimento.